Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715330-66.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SAMUEL SANTOS DE MELO EMBARGADO: SAMUEL SANTOS DE MELO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Manifeste-se a defesa sobre os embargos de declaração de ID 62393846, opostos pelo Ministério Público. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator